Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807869-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TECH TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807869-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TECH TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES - PA27941-A, LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES. BLOQUEIO DE LINHAS ATIVAS. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TECH TECNOLOGIA DE SEGURANÇA EIRELI contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em face de Telefônica Brasil S/A. A agravante alega a nulidade de cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviços telefônicos e questiona a incidência de multa rescisória após cancelar parte das linhas contratadas. Requer a suspensão da cobrança da multa e a abstenção da agravada de bloquear suas linhas telefônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a cláusula de renovação automática do contrato é nula, afastando a incidência de multa rescisória; e estabelecer se a cobrança da multa nas faturas das linhas ainda ativas e o bloqueio dessas linhas por inadimplência da multa configuram prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante deixou transcorrer o prazo contratual sem manifestação prévia quanto à renovação automática, manifestando objeção somente após a prorrogação do contrato, momento em que requereu o cancelamento parcial das linhas.

A cláusula de renovação automática do contrato não é, por si só, nula, sendo necessária análise aprofundada no mérito da ação principal para aferir eventual abusividade da penalidade contratual.

A cobrança da multa rescisória diretamente nas faturas das linhas ainda ativas configura prática abusiva, pois condiciona a continuidade do serviço essencial ao pagamento da penalidade impugnada judicialmente.

O bloqueio das linhas telefônicas remanescentes em razão do não pagamento da multa contratual é desproporcional e viola o direito da agravante à continuidade do serviço pelo qual permanece adimplente.

A agravada possui o direito de cobrar a multa rescisória por meios próprios, inclusive por ação de execução ou cobrança, respeitados os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que:

a cobrança da multa contratual relativa às linhas canceladas seja realizada separadamente das faturas das linhas ainda ativas, sem vinculação ao pagamento das mensalidades dos serviços remanescentes; e a agravada se abstenha de bloquear as linhas ativas da agravante, desde que esta continue adimplindo regularmente as respectivas faturas.

Tese de julgamento
:

A cobrança de multa rescisória diretamente nas faturas de serviços ainda ativos configura prática abusiva quando condiciona a continuidade do serviço essencial ao pagamento da penalidade contestada judicialmente.

O bloqueio de linhas telefônicas ativas por inadimplência de multa rescisória relativa a serviços já cancelados representa medida desproporcional e abusiva, devendo a cobrança ser realizada por meios próprios, como ação de execução ou ordinária de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV e XI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por TECH TECNOLOGIA DE SEGURANÇA EIRELI objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito (Proc. n°
0835687-71.2024.8.14.0301) proposta em face de Telefônica Brasil S/A.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 19518030), a parte Agravante se insurge contra o
r. interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que firmou contrato com a agravada a fim de prestação de serviço telefônico abrangendo 400 linhas telefônicas com prazo de vigência de 24 meses. Informa que decorrido o prazo de vigência, foi efetivada renovação automática do contrato sem a anuência da recorrente. Dessa forma, sustenta que a cláusula que previa a renovação automática é nula, não devendo incidir, assim, a multa estabelecida em razão da desistência na continuidade do contrato de prestação de serviço de telefonia firmado entre as partes.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado à agravada que se abstenha de bloquear as linhas da agravante e de que efetue qualquer cobrança das multas discutidas na demanda principal.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 19645182.

Em seguida, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 19942480).

Contrarrazões da parte agravada em ID 20194322. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Em primeiro, entendo que o agravo interno interposto resta prejudicado em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, o que ocasionará a perda do interesse do recurso de ID 19942480. Dessa forma, deixo de apreciar o agravo interno e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela para determinar que a agravada
se abstenha de bloquear as linhas da agravante e de que efetue qualquer cobrança das multas discutidas na demanda principal.

Após análise dos autos, entendo que assiste parcial razão à agravante.

A autora, ora recorrente, aduz ser nula a cláusula de renovação automática, porém somente fez objeção à renovação meses após o término da vigência de 24 meses do contrato e quando tentou o cancelamento das linhas de que não tinha mais interesse. Percebe-se que a parte agravante pretende, aparentemente, rescindir o contrato sem, contudo, cumprir com os termos pactuados e o consequente pagamento da multa estabelecida no caso de rescisão do contrato.

Friso que o pedido de cancelamento das linhas foi realizado pela agravante somente após o término do prazo estabelecido no contrato. Conforme pactuado entre as partes, a notificação deveria ter ocorrido 30 dias antes do prazo estabelecido, o que não ocorreu, consoante alegação da própria recorrente.

Em decorrência da prorrogação do contrato, as vantagens concedidas à agravante foram mantidas, pois não consta nos autos que as vantagens da fidelização foram revogadas. Assim, ao requerer o cancelamento de somente algumas linhas telefônicas sem o pagamento da multa fixada, a recorrente pretende alterar o disposto no contrato sem incorrer em penalidade alguma e ainda manter as vantagens anteriormente oferecidas.

Além disso, constato que foi firmado termo de confissão e renegociação de dívida em março de 2024, quase um ano após a demonstração do interesse de não continuidade do contrato, na qual a demandante devedora assume a obrigação de quitar a dívida no montante de R$ 123.399,39.

Ressalto que
que este juízo não adentra, no presente instante, na análise definitiva da legalidade da cobrança da multa contratual imposta pela recorrida, embora a confissão de dívida seja relevante.

A discussão sobre a validade da cláusula contratual que prevê a aplicação da penalidade, bem como a verificação de sua abusividade ou adequação às normas consumeristas e regulatórias, será objeto de análise aprofundada no
mérito da ação principal
, na ocasião da sentença, mediante a produção da necessária dilação probatória, na qual será assegurada a ampla defesa e contraditório à parte ré.

A tutela recursal ora concedida, portanto, não representa qualquer prejulgamento da questão principal, limitando-se a evitar medidas de coação indevidas enquanto a controvérsia não for definitivamente dirimida.

No que tange à cobrança da multa vinculada às faturas das linhas ainda ativas, entendo que é indevida.

Condicionar a manutenção das linhas ainda ativas ao pagamento da multa contratual relativa ao cancelamento das demais linhas, que já foram canceladas, implica, na verdade, em uma cobrança inadequada e abuso de direito.

A imposição de cobrança da multa contratual diretamente nas faturas mensais das linhas ainda ativas configura prática abusiva, pois inviabiliza a continuidade do serviço essencial contratado. O pagamento da multa pela rescisão parcial do contrato deve ser tratado separadamente das faturas mensais ordinárias, não podendo ser imposto como condição para a manutenção dos serviços remanescentes, o que, de certo, implicaria em graves prejuízos à agravante, visto que restaria impossibilitada de utilizar as linhas telefônicas contratadas.

O bloqueio das linhas telefônicas remanescentes pelo não pagamento da multa contratual representa, em princípio, medida desproporcional e abusiva, pois impede a continuidade da prestação do serviço pelo qual o consumidor permanece adimplente.

Assim, desde que a recorrente continue adimplindo regularmente as faturas das linhas que optou por manter ativas, não há justificativa para a suspensão do serviço, devendo a operadora se abster de realizar o bloqueio dos números telefônicos ativos.

A agravada poderá, caso queira, ajuizar ação para cobrança da multa rescisória. Portanto, poderá adotar medidas legais para a cobrança desse valor, inclusive pela via judicial (ação ordinária ou executiva), caso haja inadimplência da confissão de dívida. O direito de ação da recorrida está garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que veda a negativa de apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário.

Além disso, o prolongamento da solução da lide principal pode acarretar prejuízo à agravada, razão pela qual não se justifica a determinação de suspensão irrestrita da cobrança, cabendo a ela o direito de buscar a satisfação do crédito pelos meios adequados, respeitados os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Lembrando que eventual ação de execução ou ordinária de cobrança da multa deve ser julgada em conjunto com a ação declaratória de inexistência de débito, ante a evidente conexão.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que: a cobrança da multa contratual, referente às linhas canceladas, seja realizada separadamente das faturas das linhas ainda ativas, sem vinculação direta ao pagamento das mensalidades dos serviços remanescentes; e que a agravada se abstenha de bloquear as linhas ativas da agravante, desde que esta continue adimplindo regularmente as respectivas faturas mensais. Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se reverterá em favor da agravante, caso a agravada não cumpra essa decisão já na próxima fatura, na forma do art. 537 do CPC.

A agravada, se for de seu interesse, poderá propor ação de execução da multa, ou ordinária de cobrança, pois esse é um direito assegurado pela Constituição Federal, consoante art. 5º, XXXV, não podendo o juiz violá-lo. Como dito, tal ação deverá ser apreciada em conjunto com a ação declaratória de inexistência de débito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025